Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIADE. ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSOS DE ALGUNS RÉUS CONHECIDOS E DE OUTROS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que restou demonstrado que a fundamentação utilizada pelo julgador é idônea, embora objetiva e sucinta, estando em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Os depoimentos dos policiais, que participaram das investigações e efetuaram a prisão dos acusados, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.
4. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343) é necessário que o aninmus associativo seja efetivamente provado, pois integra o tipo penal, sendo indispensável para sua configuração.
5. O vínculo associativo dos acusados para o comércio ilícito de entorpecentes restou demonstrado no acervo probatório, no qual se constatou que a associação agia de forma estável e articulada com divisão de tarefas.
6. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes tinham em depósito porções de droga, para fins de difusão ilícita.
7. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que o apelante integra associação criminosa que visa a difusão ilícita de entorpecentes.
8. Inviável a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não demonstrado que o agente se encontrava em situação relevante para a sua aplicação.
9. Deve ser mantida a agravante da reincidência, uma vez o agente cometeu o presente crime após trânsito em julgado de sentença condenatória de delito anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.
10. Impossível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos.
12. Impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
13. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
14. Recursos de alguns apelantes conhecidos e de outros parcialmente conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.